Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.